Tribunal: CARF
Processo: 10680.014718/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.014718/2008-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA ILZA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
A legitimidade processual constitui requisito essencial para a admissibilidade
da Impugnação no âmbito do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Diogo Cristian Denny, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 27/29) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 14.615,52.
As alegações da Impugnação (e-fls. 01/06) foram resumidas no relatório do
acórdão recorrido (e-fls. 43/45):
- a contribuinte, por mais de uma vez, tentou demonstrar, por meio de recibos, que
efetuara pagamento aos profissionais liberais através de dinheiro, o que impossibilitou,
obviamente, o atendimento à intimação fiscal nos termos em que foi elaborada;
- não se verifica plausível a exigência de apresentação de extratos bancários como
forma de se comprovar pagamento em dinheiro, pois não há como vincular um saque
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014718/2008-91
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.438 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014718/2008-91

realizado com um pagamento efetuado, pois o valor do saque pode não ser
necessariamente igual ao valor do pagamento;
- sustenta que não há no ordenamento jurídico nenhuma norma que determine que o
pagamento feito em contraprestação a tratamentos médicos seja feito exclusivamente
por meio de cheque, nem determinação que impeça que a quitação seja feita através de
moeda corrente em espécie;
- assim, verifica-se que o lançamento não foi feito dentro dos ditames legais, razão pela
qual merece ser cancelado;
Consta ainda do referido Relatório:
Segundo o documento de fls. 31, a contribuinte foi intimada a apresentar documentos
necessários à correta instrução do processo administrativo fiscal. Em resposta, juntou os
documentos de fls. 33/39.
A 7a Turma da DRJ/BHE considerou a Impugnação Não Conhecida em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO.
SUBSCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
A impugnação subscrita por pessoa sem representação do contribuinte não deve ser
conhecida.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/01/2012 (e-fls. 50), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 17/02/2012 (e-fls. 52/55) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Suscita a nulidade da decisão recorrida por violação aos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da proporcionalidade.
- Alega que ainda que houvesse ocorrido a divergência na assinatura do
representante legal, tal ato não poderia acarretar o não julgamento do mérito, haja vista que o
recorrente reconhece o Sr. Bruno Luiz Aguiar de Oliveira como seu procurador.
- Expõe que: “Em se tratando de contribuinte, de segurado, a questão é muito
mais social, razão pela qual a aplicação do direito deve ser feita de forma mais elástica,
analisando-se os recursos, mesmo que possuam erro material, desde que contenham em seu bojo
matéria de indagação.”.
- Requer a reforma do acórdão de primeira instância e o julgamento do mérito da
impugnação apresentada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que, anteriormente ao julgamento de primeira
instância, a contribuinte foi intimada a apresentar documentos necessários à correta instrução dos
autos (e-fls. 32):
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.438 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014718/2008-91

- Cópia autenticada ou original e cópia do documento de identidade do signatário da
impugnação, caso tenha sido assinada pela própria contribuinte;
- Caso tenha sido assinado por procurador: Cópia autenticada ou original e cópia do
documento de identidade do procurador e da outorgante e;
- Procuração com firma reconhecida.
Em resposta, apresentou seu documento de identificação e uma procuração
acompanhada do documento de identificação de um dos outorgados (e-fls. 36/37, 41).
O Colegiado a quo considerou a Impugnação Não Conhecida conforme razões de
decidir a seguir reproduzidas (e-fls. 45):
De início, cabe analisar a questão atinente à representação processual.
No processo administrativo fiscal, diferentemente do processo judicial, é facultado ao
sujeito passivo subscrever impugnações e recursos; porém, se o fizer por intermédio de
procurador, deve obrigatoriamente anexar o instrumento de procuração.
No que tange à incapacidade processual ou irregularidade de representação, o
entendimento majoritário é no sentido da aplicação subsidiária do artigo 13 do Código
de Processo Civil ao processo administrativo, in verbis:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação
das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II - ao réu, reputar-se-á revel;
III - ao terceiro, será excluído do processo.
Em razão de o processo não ter sido devidamente instruído, a autoridade preparadora
intimou o contribuinte a fazê-lo, consoante documento juntado em fls. 31.
O contribuinte atendeu a intimação e anexou cópia de sua carteira de identidade, fls. 34,
bem como procuração outorgada a diversas pessoas físicas, fls. 35, além de juntar cópia
da carteira nacional de habilitação de Bruno Luiz Aguiar de Oliveira, fls. 39, um dos
outorgados na referida procuração.
Comparando a assinatura contida na impugnação, fls. 05, com as assinaturas apostas na
carteira de identidade da contribuinte e carteira nacional de habilitação do outorgado
Bruno, verifica-se que não há qualquer semelhança entre elas.
Interessante notar que a impugnação foi impressa em folhas com o timbre
"GVAdvocacia" e não é possível afirmar que os outorgados na procuração de fls. 35
tenham relação com o referido escritório de advocacia.
Assim, em virtude de ter sido apresentada impugnação subscrita por pessoa sem
representação do contribuinte, resta prejudicada a apreciação da peça de defesa.
Não merece reparos o acórdão recorrido.
A legitimidade processual constitui requisito essencial para a admissibilidade da
Impugnação no âmbito do processo administrativo e, no caso em exame, esta não foi assinada
pelo representante legal da contribuinte, conforme exposto no voto condutor da primeira
instância. A assinatura constante da peça contestatória não traz qualquer semelhança com a
assinatura da contribuinte ou de seu procurador Bruno Luiz Aguiar de Oliveira e não há no
referido documento nenhuma indicação de que ela pertence a outro outorgado com poderes para
representá-la junto à RFB (e-fls. 06, 36/37, 41).
Importa mencionar decisão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF no mesmo sentido:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.438 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014718/2008-91

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A autenticidade da assinatura do representante legal do recorrente reveste-se de
requisito essencial à admissibilidade do recurso interposto. Se não comprovado esse
requisito, não se toma conhecimento do recurso voluntário.
(Acórdão no 3302-004.778, de 28/09/2017)
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital